Tribunal: TJDFT
Processo: 0733427-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733427-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mantenho a decisão singular impugnada por seus próprios fundamentos, vez que persiste a conclusão de que não é possível aferir, nessa análise inicial do processo, erro na avaliação realizada pelo ato administrativo impugnado, que culminou com a aplicação das penalidades questionadas pela recorrente, considerando, que não foi elidida a apreensão de que houve descumprimento do contrato pela agravante, dando ensejo à rescisão contratual e possível prejuízo às atividades da Polícia Civil do Distrito Federal. Quanto à extensão da pena aplicada, que a recorrente afirma ser desproporcional e desarrazoada frente ao descumprimento contratual que lhe é imputado, a decisão agravada é clara ao dispor que: “...a análise desses argumentos exige a observância do contraditório e instrução probatória que permita melhor apuração dos motivos e das consequências do descumprimento contratual imputado à agravante.” As alegações sustentadas pela recorrente também demandam melhor apuração quanto às alegadas consequências da sanção aplicada, que se referem à proibição da agravante participar de licitações e de realizar novos contratos apenas no âmbito do Distrito Federal, de modo que não se pode presumir que a penalidade em cotejo esteja, de fato, afetando contratos mantidos pela agravante em todo o território nacional. Nota-se que foram apresentadas pela agravante comunicações emanadas de outros contratantes, questionando sobre possíveis pendências cadastrais, mas sem indicação específica de tais pendências seriam decorrentes da penalidade questionada nos autos, que, repita-se, tem aplicabilidade limitada apenas ao âmbito local. Some-se a isso, que consta do documento de ID 206698113 – pag. 68 dos autos de origem, a existência de diversas outras restrições anotadas contra a agravante perante o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, não havendo eu se presumir que a decisão administrativa impugnada no presente feito seja responsável por todos os infortúnios relatados no agravo de instrumento e no agravo interno. Destaco, ainda, que a penalidade aplicada também não impõe a rescisão dos contratos em curso ou qualquer impedimento à sua continuidade, e que as dificuldades relatadas pela agravante a respeito da impossibilidade de firmar novo contrato no âmbito do Distrito Federal são inerentes à sanção, que somente poderia ser suspensa em sede de liminar se restasse demonstrado satisfatoriamente a ilegalidade de sua aplicação, o que não foi constatado nessa análise prefacial. Por fim, não se apura dos autos nenhuma restrição específica ou a existência de procedimentos atuais de cobrança da pena de multa aplicada à agravante, de modo que, ainda que a recorrente tenha depositado o valor em Juízo, tal constatação não justifica a pretendida suspensão integral dos efeitos do ato administrativo questionado. Diante de todo o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Em atenção ao disposto no artigo 1.021, § 2o, do CPC, determino a intimação do Distrito Federal para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias acerca do agravo interno interposto pela parte agravante. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator